Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000004-80.2017.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
02/12/2022
Número: 0000004-80.2017.6.16.0036
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 07/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Obtenção de Documento Falso para Fins Eleitorais, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000004-80.2017.6.16.0036,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de absolver o
denunciado Roger Eduardo Angelotti Selki, da imputação de prática dos crimes descritos nos arts.
171, § 3º e 344, ambos do CP, e Roberto Gomes de Lima, da imputação de prática do delito descrito
no 171, § 3º, do CP, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em contrapartida,
condeno-os pela prática do crime descrito no artigo 354, do CE, passando a individualizar a pena,
levando em consideração as disposições do artigo 59 e seguintes do CP, especialmente o art. 68,
daquele diploma legal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação da reprimenda
aplicável em caso de condenação. (Ação Penal Pública ajuizada pelo Ministério Público contra
Roger Eduardo Angelotti Selki e Roberto Gomes de Lima, o primeiro como incurso nas sanções do
artigo 354, do CE, arts. 171, § 3º e 344, ambos do CP, e o segundo nas sanções do artigo 354, do
CE, e art. 171, § 3º, do CP, pela prática de três fatos delituosos, nos termos da denúncia. Para
Roger Eduardo Angelotti Selki e Roberto Gomes de Lima foram aplicadas penas definitivas fixadas
em 1 ano e 6 meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. Para Roger Eduardo Angelotti
Selski substituiu a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos (CP, art. 44,
§ 2º, 1ª parte), consubstanciadas em: 1)- prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos
vigentes ao tempo da audiência de aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo
revertida para a União.2)- Prestação de Serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena
privativa de liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 545
(quinhentos e quarenta e cinco) horas de trabalho. Para Roberto Gomes de Lima substituiu a pena
privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º, 1ª parte),
consubstanciadas em: 1)- Prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos vigentes ao tempo
da audiência de aceitação, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida para a
União. 2)- Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de
liberdade, à razão de 1 hora tarefa por dia de condenação, equivalente a 545 (quinhentos e quarenta
e cinco) horas de trabalho; Apelação Criminal Eleitoral interpostos por Roberto Gomes de Lima, em
22/04/21, e Roger Eduardo Angelotti Selski, em 30/04/21, em face da sentença proferida por este
Juízo que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 354, do CE, não recebidos. Em face
da decisão que não recebeu os recursos de apelação opostos, foram apresentados Recursos em
Sentido Estrito por Roger Eduardo Angelotti Selski e Roberto Gomes de Lima, O recurso
apresentado por Roger Eduardo Angelotti Selskinão foi recebido. O recurso apresentado por
Roberto Gomes de Lima foi recebido; Ref.: 244-06.2016.6.16.0036 - SADP)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ROBERTO GOMES DE LIMA (RECORRENTE)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
ANDERSON FERREIRA (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43464664
01/12/2022
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43464664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.599
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000004-80.2017.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBERTO GOMES DE LIMA
ADVOGADO: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - OAB/PR0014562A
ADVOGADO: ANDERSON FERREIRA - OAB/PR48657
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP).
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
FEITO EM 1º GRAU. RECURSO CRIMINAL
INTEMPESTIVO.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RESE.
1. Admite-se Recurso em Sentido Estrito no processo
penal eleitoral contra decisão de juiz eleitoral que nega
seguimento a recurso criminal interposto de sentença
condenatória ou absolutória (art. 581, XV, CPP),
conforme previsão do art. 364 do Código Eleitoral.
2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não
cabe ao juízo a quo realizar qualquer análise de
admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, §
6º, do Código Eleitoral. Competência do juízo ad quem.
Precedentes.
3. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal
devem ser apresentadas concomitantemente à petição
de interposição (arts. 266 e 268, ambos do Código
Eleitoral), sendo incabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos
arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código de Processo

Num. 43464664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Penal. Precedentes do TSE e STF.
4. Não se conhece de recurso criminal contra sentença
sobre a qual já se operou o trânsito em julgado, não
tendo a parte se insurgido ao tempo e modo próprios.
5. Constatada a ocorrência do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, deve ser iniciada a
execução da pena, cassando-se o efeito suspensivo
antes concedido por força do art. 584 do Código de
Processo Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por ROBERTO GOMES DE LIMA, com fundamento no
art. 581, XV, do Código de Processo Penal, contra a Decisão de id. 43023932 proferida pelo Juízo da 36ª
Zona Eleitoral de Ipiranga, que negou seguimento ao Recurso Criminal por ele interposto contra a sentença
contida nos ids. 43023890 (p. 17-30), 43023889 (p. 1-27) e 43023888 (p. 1-7), que o condenou à pena de 1
ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além
de 4 dias-multa.
Em suas razões recursais (id. 43023953), aduz o recorrente que interpôs Recurso Criminal contra a sentença
condenatória tempestivamente, tendo informado ao juízo a quo que apresentaria as razões do recurso
diretamente neste Tribunal conforme faculdade prevista no art. 600, § 4º, do Código de Processo Civil.
Todavia, tal recurso não foi admitido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o disposto no citado
dispositivo da lei processual penal não se aplica aos recursos contra sentença criminal no âmbito eleitoral,
que seriam regidos por disposição própria, contida no art. 362 do Código Eleitoral, sendo inaplicável, por tal
razão, o estabelecido no art. 364 do mesmo codex.
Em seguida, interpôs o Recorrente novo recurso contra a sentença, dessa vez com as razões recursais, que

Num. 43464664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
também tiveram seguimento negado pelo juízo de 1º Grau, sob o fundamento de ocorrência de preclusão
consumativa, o que ensejou o ajuizamento do presente Recurso em Sentido Estrito.
Segundo defende, o ajuizamento do primeiro recurso foi tempestivo, visto que pendente de análise os
Embargos de Declaração opostos pelo corréu, bem como deveria o juízo a quo tê-lo intimado a ratificar o
recurso após a decisão dos referidos Embargos, o que não ocorreu.
Invoca precedente desta Corte, consubstanciado no Acórdão nº 51636, no sentido de que, interposto o
recurso criminal, independentemente das razões recursais, devem os autos ser remetidos para apreciação da
2ª Instância, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, especialmente o art.
601. Cita, ainda, precedente da Suprema Corte no HC 85006/MS.
Requer, portanto, o conhecimento do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, com a consequente
análise do recurso interposto contra a sentença condenatória.
Alternativamente, pugna pela aplicação ao caso do princípio da fungibilidade recursal, asseverando que
“como o recurso de apelação foi ‘reapresentado’, agora na sua integralidade, este ‘novo recurso’ deve ser
recebido como mera juntada das razões recursais”.
Em contrarrazões (id. 43023958), após manifestar-se pela tempestividade do recurso, alega o Recorrido que
a Decisão objurgada não merece reparo, dado que o recurso interposto contra a sentença condenatória
encontra-se sob a égide da preclusão consumativa, o que impede seu seguimento.
De acordo com seu entendimento, contra decisões terminativas de mérito no processo penal eleitoral cabe
recurso ao respectivo Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 362 do Código Eleitoral, não
havendo que se falar em cisão entre interposição e razões, dado que não previsto na norma específica.
Ainda, aduz que o Código de Processo Penal deve ser aplicado subsidiariamente ao Código Eleitoral, isto é,
somente naquilo que a lei específica nada prevê e naquilo que a ela não é contrário.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 43222564, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, dada a intempestividade da insurgência manejada contra a
decisão final de condenação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. Admissibilidade
Fundamenta-se o presente Recurso em Sentido Estrito na hipótese do inciso XV do art. 581 do Código de
Processo Penal, que assim prevê:

Num. 43464664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
(...)
XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;
É cabível essa espécie recursal no processo penal eleitoral, dado o disposto no art. 364 do Código Eleitoral,
que dispõe sobre a aplicação “supletiva ou subsidiária” do Código de Processo Penal, na forma seguinte:
Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim
como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva,
o Código de Processo Penal.
Aplicação “supletiva ou subsidiária” refere-se à possibilidade de importação das disposições processuais
penais comuns (regra geral) para o processo eleitoral (regra específica) quando - e somente quando - a lei
especial não dispuser acerca da questão objeto da análise.
Não dispondo o Código Eleitoral acerca de recurso contra decisão que não admite a insurgência interposta
contra sentença penal condenatória, de se aplicar, portanto, de forma supletiva, o Código de Processo Penal.
No tocante à tempestividade, verifica-se que a Decisão que negou seguimento ao Recurso de ROBERTO
GOMES DE LIMA contra a sentença condenatória (id. 43023932) foi publicada em 07/06/2021 (id.
43023939), sendo que o presente recurso foi interposto na mesma data (id. 43023938), portanto dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 586 do Código de Processo Penal.
Recebido o Recurso (id. 43023944), foi o Recorrente intimado a apresentar as razões da insurgência em
24/06/2022 (id. 43023954), tendo feito no mesmo dia (id. 43023953), observando, assim, o prazo de 2 (dois)
dias para tanto (art. 588, CPP).
Tem-se, portanto, que o presente Recurso em Sentido Estrito é tempestivo e deve ser conhecido.
2. Histórico
Segundo consta, ROBERTO GOMES DE LIMA foi condenado pela sentença constante dos ids. 43023890,
43023889 e 43023888, a qual foi publicada em 22/09/2020 (id. 43023888, p. 11).
Na mesma data (22/09/2020), houve a interposição de Embargos de Declaração pelo corréu, Roger Eduardo
Angelotti Selski, interrompendo, desse modo, o prazo para interposição de recurso contra a sentença
condenatória por ambos os réus (art. 275, § 5º, do Código Eleitoral).

Num. 43464664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Não obstante a interrupção do prazo recursal, o ora Recorrente interpôs Recurso Criminal da sentença que o
condenou em 26/09/2020 (id. 43023887, p. 4), sem, contudo, apresentar, no mesmo ato, as razões recursais.
Por meio da Decisão contida no id. 43023888 (p. 33-34), os Embargos foram conhecidos e rejeitados pelo
juízo a quo, publicando-se a Decisão em 26/10/2020 (id. 43023888, p. 35), tendo transcorrido o prazo
recursal em 05/11/2020 (art. 362 do Código Eleitoral).
Considerando que o ora Recorrente havia protocolado Recurso Eleitoral, desacompanhado das razões
recursais, o juízo a quo, em exercício de juízo de admissibilidade, não recebeu a insurgência, conforme
Decisão contida no id. 43023887 (p. 7-9), publicada em 25/01/2021 (id. 43023887, p. 11).
Na sequência, em petição protocolada em 27/01/2021 e apresentada em nome de ambos os réus (id.
43023885, p. 3-7), foram interpostos novos Embargos de Declaração, desta vez da Decisão que negou
seguimento ao Recurso Criminal do ora Recorrente, tendo sido apresentada nova petição pelos advogados
subscritores dos referidos Embargos no dia seguinte, com a informação de que apenas patrocinavam os
interesses do corréu, Roger Eduardo Angelotti Selski, e não do Recorrente (id. 43023885, p. 8), que não se
insurgiu.
Em nova Decisão (id. 43023885, p. 10-11), o juízo de 1º Grau não conheceu dos Embargos em nome do ora
Recorrente, rejeitando-os quanto ao corréu. Tal Decisão foi publicada em 20/04/2021 (id. 43023884, p. 3).
O ora Recorrente, então, interpôs novo Recurso Criminal contra a sentença condenatória em 22/04/2021 (id.
43023883, p. 2-34), dessa vez acompanhado das razões recursais.
Por meio da Decisão de id. 43023932, em novo juízo de admissibilidade recursal, o recém interposto
Recurso Criminal foi também inadmitido, sob o fundamento de que, com o protocolo do primeiro recurso,
em 26/09/2020, teria ocorrido a preclusão consumativa em relação ao ora Recorrente, bem como ante a
intempestividade da nova insurgência. Referida Decisão foi publicada em 07/06/2021 (id. 43023939).
Inconformado com a inadmissão de seu Recurso da sentença condenatória, o ora Recorrente interpôs, então,
o presente Recurso em Sentido Estrito (id. 43023939), este, por sua vez, tempestivo, conforme já analisado
no item “1” acima.
3. Objeto do RESE: tempestividade do Recurso Criminal
Insurge-se o Recorrente contra a Decisão interlocutória de id. 43023932, que negou seguimento ao Recurso
Criminal interposto contra a sentença condenatória. Tal decisão possui o seguinte teor:
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL ELEITORAL interpostos por ROBERTO GOMES DE
LIMA, em 22 de abril de 2021, e ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI, em 30 de abril de 2021, em
face da sentença proferida por este Juízo que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 354,
do Código Eleitoral.
DECIDO.

Num. 43464664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Da análise detida dos autos, evidencia-se que os recursos interpostos pelos condenados não merecem ser
recebidos.
Inicialmente, o condenado Roberto Gomes de Lima já havia apresentado o mesmo recurso tão logo
publicada a sentença condenatória, o qual não foi recebido por falta de acompanhamento das razões
recursais.
Observe-se que a interposição do referido recurso ocorreu antes mesmo do julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo corréu Roger Eduardo Angelotti Selski.
Portanto, operou-se a preclusão consumativa, não havendo espaço para apresentação de novo recurso de
mesma natureza contra a mesma decisão.
Não bastasse, ambas as insurgências opostas são intempestivas.
O prazo para interposição de recurso de apelação criminal eleitoral é de 10 (dez) dias, na forma do artigo
362, do Código Eleitoral.
A sentença objurgada foi publicada no DJE em 22 de setembro de 2020.
Na mesma data, o condenado Roger Eduardo Angelotti Selski interpôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados, com publicação da decisão em 26 de outubro de 2020.
Deste modo, o início do prazo para apresentação de recurso de apelação teve novo início em 27 de
outubro de 2020.
Por seu turno, o sentenciado Roberto Gomes de Lima interpôs apelação criminal em 26 de setembro de
2020, a qual, contudo, não foi recebida, por falta de apresentação das respectivas razões, sendo a
respectiva decisão publicada em 25 de janeiro de 2021.
Contra a decisão que não recebeu o recurso interposto pelo corréu, em 27 de janeiro de 2021, Roger
Eduardo Angelotti Selski apresentou novos embargos de declaração , os quais foram rejeitados, com
publicação da decisão em 20 de abril de 2021.
Não obstante, entre o julgamento dos primeiros embargos, opostos em 22/09/2020 e cuja decisão foi
publicada em 26/10/2020, até a oposição dos segundos embargos, em 27/01/2021, decorreu lapso
temporal superior a 10 (dez) dias.
Observe-se que à fl. 6, do ID 85997573, em 3 de novembro de 2021, já havia sido lançada certidão de
decurso de prazo de Roger Eduardo Angelotti Selski, sem articulação de recurso.
Importante lembrar que o recurso de apelação interposto pelo corréu não suspendeu e tampouco
interrompeu o prazo para apresentação da insurgência pelo recorrente Roger Eduardo Angelotti Selski,
na medida em que não se trata de embargos declaratórios.
Deste modo, tão logo publicada a decisão dos primeiro embargos declaratórios interpostos pelo
sentenciado Roger Eduardo Angelotti Selski, iniciou-se o prazo para apresentação de apelação criminal, a
qual, contudo, somente foi apresentada em Juízo em 30 de abril de 2021, sendo, portanto, flagrantemente
intempestiva.
Feitas tais considerações, verificando-se a preclusão consumativa do novo recurso apresentado por
Roberto Gomes de Lima e a intempestividade de ambos os recursos apresentados, NÃO RECEBO as
insurgências apresentadas nos ID's 85997567 e 85997568.

Num. 43464664 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Publique-se. Registre-se e Intimem-se.
Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias acerca da condenação e para início da
execução das penas impostas.
Diligências necessárias.
Em outras oportunidades, esta Corte já se manifestou acerca da impossibilidade do exercício do juízo de
admissibilidade recursal pelo juízo a quo, por absoluta falta de previsão legal, em pronunciamento que
transcrevo abaixo:
Conforme exposto na decisão liminar proferida neste mandado de segurança, agindo dessa forma o
magistrado a quo invadiu a competência desta Corte para análise da admissibilidade do recurso criminal
interposto e sua extensão. Isso porque no processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao
magistrado de piso realizar qualquer análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, §
6º, do Código Eleitoral.
(AgR-MS 23759, Relª. Desª. Vera Lucia Feil Ponciano, j. 28/09/2015)
Nesse mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 267, CAPUT E § 6º, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE DO
TSE.
1. Impossibilidade de o juiz eleitoral trancar recurso em primeira instância sob o crivo do juízo de
admissibilidade recursal. Atribuição reservada ao juízo ad quem.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da especialidade,
a aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que tratam da
apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso. Precedente do TSE.
3. Petição recursal que manifesta apenas o interesse de recorrer, sem apresentar razões, não merece ser
conhecida, conforme inteligência dos arts. 266 e 362 do Código Eleitoral.
(TRE-GO, RECURSO CRIMINAL nº 4463, Acórdão de , Relator(a) Des. Átila Naves Amaral, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo 108, Data 17/06/2019, Página 12-16 - destaque não presente no original)

Num. 43464664 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Todavia, considerando que a tempestividade do Recurso Criminal é o fundamento do presente Recurso em
Sentido Estrito, passo à análise de sua admissibilidade.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no que tange à inaplicabilidade, aos processos
criminais eleitorais, das normas contidas nos arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código de Processo Penal, ante
o princípio da especialidade que rege as normas do Código Eleitoral.
Se é verdadeiro que o Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária ao Código Eleitoral naquilo que a
lei especial é omissa, consoante previsão expressa em seu art. 364, também é verdadeiro que, naquilo que a
legislação especial regula, não há que se falar em aplicação subsidiária da lei adjetiva penal.
Segundo previsão expressa do art. 362 do Código Eleitoral, “das decisões finais de condenação ou
absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.”
Dessa forma, existe recurso eleitoral previsto na legislação específica, recurso esse que não possui
nomenclatura própria, não se tratando da Apelação do processo geral.
E não só a nomenclatura não é a mesma como também seu procedimento diverge daquele previsto para os
processos comuns, porquanto expressamente regulado pela lei específica.
Ainda, nos termos da jurisprudência, deve ser observada a disciplina dos arts. 266, 267 e 268, que dispõem:
Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada,
dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos.
Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o art. 237 ou
emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei, dependentes de prova a ser
determinada pelo Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes.
Art. 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para ciência do recurso, abrindo-se-lhe
vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões,
acompanhadas ou não de novos documentos.
§ 1º A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da Justiça
Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do
recorrente.
§ 2º Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 (três) dias, a intimação se fará
pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte.
§ 3º Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a intimação se fará por edital afixado no foro, no local de costume.

Num. 43464664 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
§ 4º Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo.
§ 5º Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 (quarenta e oito)
horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo.
§ 6º Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de quarenta e
oito horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar,
sujeito à multa de dez por cento do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de
reformar a sua decisão.
§ 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias, requerer suba o
recurso como se por ele interposto.
Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por
qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270.
Da conjugação dos arts. 266, caput, e 268, ambos do Código Eleitoral, decorre a conclusão lógica de que
não é possível, nos recursos expressamente previstos no referido código, cindir-se o ato de interposição da
insurgência da apresentação das respectivas razões.
Por essa razão, tem-se por inaplicável o contido nos arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código de Processo
Penal, no âmbito desta Justiça Especializada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS
ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO POR ÓBICE DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que
não ocorre no presente caso.
2. Esta Corte Superior manifestou-se suficientemente a respeito da única tese veiculada no recurso
especial, qual seja, a de ser possível a apresentação das razões do recurso penal eleitoral no segundo grau
de jurisdição, posteriormente à sua interposição, nos moldes do art. 600, § 4º, do CPP.
3. O Tribunal Superior Eleitoral expressamente refutou a tese recursal, assentando a jurisprudência no
sentido de que, na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em
petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal,
que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso (AgR-AI nº

Num. 43464664 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
726-52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018).
4. O embargante deixou de apresentar, no recurso especial, qualquer outra tese relacionada à sua
condenação em primeira instância, motivo pelo qual inexiste qualquer alegação de constrangimento ilegal
e violação à liberdade de locomoção do embargante que devesse ser objeto de apreciação no acórdão
embargado para consequente concessão de habeas corpus de ofício.
5. Inexiste omissão deste Tribunal quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, se o recurso
especial sequer reuniu condições de prosseguir, como no caso presente. Na linha da jurisprudência desta
Corte Superior, é inviável a pretensão de se obter habeas corpus de ofício para que, superando vício
procedimental na interposição do recurso, seja o mérito da causa analisado em sede de recurso especial.
6. O inconformismo da parte com o acórdão não caracteriza vício que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE, ED-AgR-REspEl nº 129-92/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27.5.2021 - destaques
acrescentados)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DOS RÉUS.
INADMISSÃO. RECURSO ESPECIAL DO MPE. ADMISSÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CE. FACILITAÇÃO NA EXPEDIÇÃO OU NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS
NACIONAIS DE HABILITAÇÃO E EXCLUSÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO EM
TROCA DE VOTOS. PLEITO MUNICIPAL. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR.
CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO. ARTS.
600,
§
4º,
E
601
DO
CPP.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
LITISPENDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. ALICIAMENTO DE ELEITORES DIFERENTES DOS APONTADOS EM OUTRA
AÇÃO. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
CONSIDERADA
REGULAR
NO
PROCESSO
DE
ORIGEM.
MÉRITO.
CONTEXTO
FÁTICO–PROBATÓRIO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NA ORIGEM.
REGULARIDADE. NOVA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. APROFUNDADA INCURSÃO NO
CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO AOS AGRAVOS.
1. É inviável o agravo regimental que consiste, essencialmente, na reiteração literal das teses já
enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos que sustentam a
decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas concomitantemente
à petição de interposição, sendo incabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do
disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões
recursais posteriormente à interposição do recurso.
3. No caso dos autos, as razões recursais foram apresentadas fora do prazo, tendo em vista que não
haveria necessidade de cientificação pessoal dos acusados, pois responderam ao processo em liberdade e
têm defesa técnica devidamente constituída, sendo válida a intimação publicada.
4. Não há falar em litispendência no caso, tendo em vista que a Corte de origem assentou, entre os casos,
a ocorrência de práticas delituosas realizadas em dias, locais e a respeito de eleitores diversos, tema

Num. 43464664 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
insuscetível de revisitação nesta instância especial.
5. É regular a utilização de prova emprestada consistente em interceptação telefônica considerada, no
processo em que operada, válida.
6. O Tribunal de origem fez expressa alusão à robustez das evidências que deram suporte à condenação
havida em primeira instância e afirmou a aptidão do conjunto probatório coligido aos autos para
configurar as práticas de corrupção eleitoral descritas na denúncia em face dos agravantes e, inclusive,
para demonstrar o dolo específico de obtenção de proveito eleitoral exigido pelo tipo descrito no art. 299
do Código Eleitoral.
7. Tendo o Tribunal a quo concluído que há prova judicializada suficiente para a condenação, a barreira
processual erguida pela Súmula nº 24/TSE impede a revisão do acórdão também quanto à alegada
insuficiência do conjunto probatório colhido na instrução e à violação do art. 155 do Código de Processo
Penal.
8. A concessão, de ofício e na origem, da ordem de habeas corpus para reconhecer a continuidade delitiva
(art. 71 do CP) e, por conseguinte, reduzir o quantum da pena imposta pelo juízo de primeira instância
mostrou–se regular, de maneira que a análise da tese de concurso material de crimes, com a consequente
reforma do acórdão regional, demandaria nova verificação dos requisitos configuradores da continuidade
delitiva, providência que exigiria aprofundada incursão no conjunto fático–probatório dos autos, o que é
vedado nesta instância.
9. Sobre o quadro fático emoldurado, é importante observar que, nos termos do art. 941, § 3º, do Código
de Processo Civil, o voto vencido será necessariamente considerado parte integrante do acórdão para
todos os fins legais, inclusive o de prequestionamento. Contudo, na instância especial, prevalece – se
conflitante, implícita ou explicitamente, com a posição minoritária – a conclusão factual da maioria
formada.
10. Negativa de provimento aos agravos regimentais.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060001493, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 49, Data 18/03/2021, Página 0 -
destaques acrescentados)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 267, CAPUT E § 6º, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 600, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE DO
TSE.
1. Impossibilidade de o juiz eleitoral trancar recurso em primeira instância sob o crivo do juízo de
admissibilidade recursal. Atribuição reservada ao juízo ad quem.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, que
tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso. Precedente do
TSE.
3. Petição recursal que manifesta apenas o interesse de recorrer, sem apresentar razões, não merece ser
conhecida, conforme inteligência dos arts. 266 e 362 do Código Eleitoral.

Num. 43464664 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
(TRE-GO, RECURSO CRIMINAL nº 4463, Acórdão de , Relator(a) Des. Átila Naves Amaral, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo 108, Data 17/06/2019, Página 12-16 - destaques acrescentados)
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. ART. 600, § 4º, E ART. 601 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral com
agravo.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 4º, e art. 601 do Código de Processo
Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso.
3. Uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
não se conhece do agravo em recurso especial eleitoral (Súmula nº 30/TSE).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 72652, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônico, Tomo 246, Data 13/12/2018, Página 101/102 - destaques acrescentados)
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. ART. 600, § 40, E ART. 601 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral com
agravo.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da
especialidade, a aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 40, e art. 601 do Código de Processo
Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso.
3. No caso, o réu e seu defensor foram intimados da sentença penal condenatória em 12.5.2017. As razões
de recurso, porém, somente foram apresentadas em 31.5.2017, após o prazo de dez dias previsto na
legislação específica.
5. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, não se conhece do agravo em recurso especial eleitoral (Súmula n° 30/TSE).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, AgR-AI 65474/PR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 30/10/2018 - destaques acrescentados)

Num. 43464664 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO PENAL. ART. 353 DO CÓDIGO
ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 600, § 4°,
DO CPP. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. SÚMULA 7/STJ.
1. A aplicação das normas do Código de Processo Penal aos processos penais eleitorais é meramente
supletiva e subsidiária, nos termos do art. 364 do Código Eleitoral, ou seja, somente nas situações em
que não houver norma específica, ressalvadas as inovações introduzidas pela Lei 11.719/2008 que sejam
mais favoráveis ao denunciado.
2. O disposto no art. 600, § 4º, do CPP não é aplicável aos processos por crimes eleitorais, porquanto a
forma pela qual devem ser apresentados os recursos contra decisão de juízo singular possui disciplina
específica nos arts. 266, 268 e 362 do Código Eleitoral.
3. Não se configura violação aos princípios da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da
razoabilidade e da proporcionalidade em virtude da negativa de recebimento das razões recursais
diretamente no tribunal regional eleitoral, visto que esse procedimento é vedado nos processos criminais
eleitorais.
4. Agravo regimental não provido.
(TSE, REsp 2352/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.10.2014 - destaques acrescentados).
Analisando essa questão, nos autos do Habeas Corpus 128.873/SP, da relatoria do Ministro MARCO
AURÉLIO MELLO, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
PROCESSO PENAL ELEITORAL - RECURSO - RAZÕES. Ante o princípio da especialidade, o recurso,
no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto mediante petição fundamentada - artigo 266 do
Código Eleitoral -, não cabendo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do
disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões posteriormente à formalização
do recurso.
(HC n° 128.873/SP. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 18.4.2017 - destaques
acrescentados).
Quanto ao precedente invocado pelo Recorrente, consubstanciado no Acórdão nº 51.636 deste Regional, em
respeito ao art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal, compete fundamentar seu afastamento no
presente caso.
Referida decisão possui a seguinte ementa:

Num. 43464664 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
EMENTA. ELEIÇÕES 2014 - BOCA DE URNA - ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDENAÇÃO - RECURSO CRIMINAL - TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO
SEM AS SUAS RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO CPP - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO
TSE - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS - CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO A
DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO CRIME DE BOCA DE URNA - ADMOESTAÇÃO DE ELEITORES
QUANTO AO EXERCÍCIO DE SEU DIREITO DE VOTO - NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em apreço, ainda que apresentado o recurso de apelação sem as razões, este merece ser
analisado pelo Tribunal, pois "(...) Havendo entendimento da não aplicabilidade do art. 600 do Código de
Processo Penal nos recursos eleitorais, não há como afastar o direito do réu condenado em recorrer, vez
que o mesmo apresentou o termo de apelação dentro do prazo legal, bastando, com isso, que seu recurso
seja conhecido e o mérito analisado face à devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do CPP)."
(Recurso Criminal n.º 205-87.2010.6.16.0175, voto vencido Dr. Josafá Antonio Lemes, posteriormente
acolhido pelo TSE, em decisão da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis de Moura).
2. Aliado a tal argumento, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a
apresentação tardia das razões recursais é mera irregularidade e não impede o conhecimento do recurso
pela Instância Superior (Habeas Corpus nº 85006, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.
15/02/2005, DJ 11/03/2005). No mesmo sentido deste TRE/PR: Recurso Criminal nº 32-
46.2014.6.16.0006, relator Dr. Josafá Antonio Lemes, revisor Dr. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j.
18/04/2016, DJe de 22/04/2016.
3. A norma prevista no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei das Eleições "(...) visa a resguardar a liberdade do
voto, coibindo, a rigor, a chamada 'boca de urna'. Significa dizer, grosso modo, que o legislador ordinário
ao criminalizar tal conduta objetivou garantir que o processo democrático ocorra de forma livre, eis que,
segunda primorosa lição de Suzana de Camargo Gomes, ao citar a expressão de Pedro Henrique Távora
Niess, 'o voto não é uma mercadoria exposta à venda ou à troca, mas uma premiação que deve ser
conquistada após justa disputa, pelas idéias e pela história de cada competidor.' (...)" (parecer ministerial
do ilustre Procurador Regional Eleitoral, Dr. Alessandro José Fernandes de Oliveira)
4. Conjunto probatório hígido e testigos uníssonos em comprovar que a ré admoestou eleitores quanto ao
exercício de seu direito de voto, não havendo que se falar em falta de provas.
5. Recurso conhecido e negado provimento.
(TRE-PR, Recurso Criminal nº 1436, Acórdão, Relator(a) Des. Josafá Antonio Lemes, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 03/10/2016)
Primeiramente, da análise da ementa da referida decisão, verifica-se de plano que é baseada em julgados
anteriores ao pronunciamento da Suprema Corte, o que, por si só, constitui verdadeiro overruling.
Não bastasse isso, da ratio decidendi do mencionado Acórdão não se extrai a conclusão contida em sua
Ementa. Veja-se:

Num. 43464664 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
No que se refere ao prazo das razões recursais, cumpre ressaltar que à fl. 145 constam dois carimbos no
recurso: a) ao final da folha, apesar da tinta fraca e ser pouco legível: “164ª Zona Eleitoral - Arapoti-PR
Certifico que o presente documento foi recebido em 25/05/2016, às 13:30 min., quando o sistema de
Registro de protocolo encontrava-se indisponível. Servidor: Renata Fraga Oliveira. Assinatura:
(rubrica)” e b) no início da folha: “164ª Zona Eleitoral - Arapoti-PR Prot. SADPWEB 47785/2016 - Data:
30/05/2016 - 13:09 - Servidor Elaine Soares - Assinatura: (rubrica)”.
Todavia, para sanar a dúvida, à fl. 144 consta o termo de juntada das razões recursais à fl. 144, com data
de 25/05/2016.
Portanto, verifica-se que as razões recursais foram entregues dentro do prazo de 08 (oito) dias fixados
pelo Juízo Eleitoral (fl. 141), não podendo a recorrente ser prejudicada.
Embora tenha constado da mencionada Decisão Regional a afirmação de que “a apelação deve ser
conhecida independentemente das razões recursais”, tal se deu de modo obiter dictum, não constituindo,
contudo, o motivo principal da admissão do recurso (ratio decidendi), este fulcrado na tempestividade em
decorrência do protocolo das razões dentro do prazo legal para interposição.
Assim sendo, seja porque fundamentado em precedentes anteriores à decisão da Suprema Corte, seja porque
a ratio decidendi não se baseia na afirmação que dela se quer tirar, o referido precedente não se presta aos
fins para os quais invocado.
Com relação ao outro precedente invocado pelo Recorrente, consubstanciado no julgamento do HC
85006/MS, do Supremo Tribunal Federal, é nítida sua inaplicabilidade ao caso em questão, uma vez que se
refere a recurso manejado em sede dos Juizados Especiais Criminais, fora, portanto, da esfera desta Justiça
Especializada.
No que concerne à observância, na origem, do prazo para apresentação do Recurso Criminal contra a
sentença condenatória, verifica-se, de plano, que o ora Recorrente não se atentou, com o devido zelo, acerca
do momento correto para tanto.
Consoante já assentado, a sentença condenatória foi publicada em 22/09/2020, tendo havido a interposição,
pelo corréu, de Embargos de Declaração na mesma data, cujo julgamento foi publicado em 26/10/2020 (id.
43023888, p. 35).
A partir desse momento passou a contar, para o corréu Roger Eduardo, o prazo recursal de 10 (dez) dias,
previsto no art. 362 do Código Eleitoral, encerrando-se, portanto, em 05/11/2020 (id. 101975446).
De outra sorte, não obstante a interrupção do prazo recursal, o ora Recorrente interpôs Recurso Criminal da
sentença que o condenou em 26/09/2020 (id. 43023887, p. 4).
Conforme visto acima, o juízo a quo, em exercício de juízo de admissibilidade, não recebeu esta
insurgência, nos termos da Decisão contida no id. 43023887 (p. 7-9), publicada em 25/01/2021 (id.
43023887, p. 11).

Num. 43464664 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Na sequência, em petição protocolada em 27/01/2021 e apresentada em nome de ambos os réus (id.
43023885, p. 3-7), foram interpostos novos Embargos de Declaração, desta vez da Decisão que negou
seguimento ao Recurso Criminal do ora Recorrente, tendo sido apresentada nova petição pelos advogados
subscritores dos referidos Embargos no dia seguinte, com a informação de que apenas patrocinavam os
interesses do corréu, Roger Eduardo Angelotti Selski, e não do Recorrente (id. 43023885, p. 8), que não se
insurgiu.
Em nova Decisão (id. 43023885, p. 10-11), o juízo de 1º Grau não conheceu dos Embargos em nome do
ora Recorrente, rejeitando-os quanto ao corréu. Tal Decisão foi publicada em 20/04/2021 (id. 43023884, p.
3) e não houve recurso específico contra esta decisão.
Ocorre que, somente em 22/04/2021, o ora Recorrente protocolou novo Recurso, com observância da norma
contida no art. 266 do Código Eleitoral, (id. 43023883, p. 2).
Sucede que, na espécie, a faculdade processual consistente na apresentação de recurso criminal contra a
sentença condenatória já estava ultrapassada pela preclusão consumativa, em virtude da interposição do
recurso criminal em 26/09/2020 (id. 43023887, p. 4).
Nessa toada, o ora recorrente deveria ter se insurgido contra a decisão que não conheceu do primeiro recurso
criminal interposto, publicada em 25/01/2021 (id. 43023887, p. 11), o que não o fez.
Dito de outra forma, o ora recorrente não apresentou qualquer oposição tempestiva contra o decisum
que não conheceu o seu primeiro recurso criminal, estando preclusa esta questão.
Portanto, uma vez que a petição de interposição de Recurso Criminal pelo ora Recorrente, desacompanhada
das respectivas razões, não se prestou a formalizar o recurso (conforme esmiuçado à exaustão
anteriormente), tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para ambos os réus em 06/11/2020.
Ressalte-se que, uma vez opostos Embargos de Declaração contra a sentença condenatória por parte do
corréu, o prazo para interposição do Recurso Criminal restou sobrestado até o julgamento dos mesmos.
Interposto o Recurso, contudo, antes do julgamento dos referidos Embargos, caberia à parte apresentar as
respectivas razões dentro do prazo legal para sua interposição, ou seja, 05/11/2021, sob pena de ser
considerado extemporâneo, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal, que afasta a hipótese de
interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo quando a lei assim o permite.
Nesse sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DIVERGENTES PERANTE O C. STJ E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese
da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente
ressalvadas na lei – embargos de declaração (art. 538, CPC) e recursos especial e extraordinário (art.
541, CPC). 2. Deveras, opostos embargos de divergência perante o C. STJ, o prazo para interposição do
recurso extraordinário restou sobrestado até o julgamento dos mesmos. Interposto o apelo extremo, antes
do julgamento dos referidos embargos, caberia à parte ratificá-lo no prazo legal para sua interposição
sob pena de ser considerado extemporâneo. Precedentes: AI 563.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros

Num. 43464664 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
Grau, DJ de 04.11.2005, e RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 25.04.2003. 3. In casu, o
acórdão originalmente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DOS GUIMARÃES. IBAMA. ILEGITIMIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ENTRE O ARESTO HOSTILIZADO E OS
PARADIGMAS. CÓPIA INTEGRAL DOS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO DISSIDENTES NÃO
JUNTADA. RISTJ, ART. 255, §§ 1.º e 2.º. I - A admissão dos embargos de divergência exige a realização
do confronto analítico entre o acórdão paradigma e o embargado, de modo a ficar evidenciada a
similitude fática e jurídica entre as hipóteses cotejadas, nos termos do art. 255 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, que prevê, ainda, a juntada de cópias autenticadas dos julgados e a citação
do repositório oficial de jurisprudência. Precedentes: AgRg nos EREsp nº 53.090/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/08/2001; EDcl no AgRg nos EREsp nº 472.756/RS, Terceira Seção, Rel.
Min. GILSON DIPP, DJ de 02/02/2004; EREsp nº 246.512/RS, Terceira Seção, Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJ de 01/07/2004. II - Agravo regimental improvido.” 4. Segundo agravo regimental
desprovido.
(AI 771806 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 30-03-2012 PUBLIC 02-04-2012)
Da mesma forma, não tendo havido insurgência tempestiva contra as decisões que não conheceram do
primeiro recurso criminal interposto e dos consequentes embargos de declaração, ambos apresentados pelo
ora recorrente, a inadmissibilidade destes recursos é matéria que não pode ser reexaminada, sob pena de
afronta à imutabilidade do tema decidido.
Por fim, no tocante ao pedido alternativo, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal a fim
de que o segundo recurso seja considerado como as razões do primeiro, verifica-se com nítida clareza que o
Recorrente desconhece o que seja o princípio da fungibilidade dos recursos.
A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de
recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu
recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.
No caso concreto, o recurso interposto contra a sentença condenatória, objeto do presente, não preenche
nenhum desses requisitos, por tratar-se de erro grosseiro da parte, além de evidentemente intempestivo.
Por todo o exposto, há que se negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito.
4. Revogação do efeito suspensivo concedido (art. 584, CPP)
Por força do disposto no art. 584 do Código de Processo Penal, o juízo a quo, ao receber o presente Recurso
em Sentido Estrito, concedeu-lhe efeito suspensivo, a fim de sustar a execução da pena quanto ao ora
Recorrente.
Todavia, uma vez assentada neste julgamento a ocorrência inafastável do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, incabível a manutenção do efeito suspensivo antes concedido, de modo a determinar a
imediata execução da pena aplicada, devendo ser comunicado de pronto o juízo de 1º Grau para as

Num. 43464664 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/12/2022 17:24:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120117245659600000042429172
Número do documento: 22120117245659600000042429172
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/12/2022 08:01:01
providências cabíveis, resguardando-se, todavia, a hipótese de nova concessão de efeito suspensivo a
eventual Recurso Especial.
DISPOSITIVO
Dessa forma, voto no sentido de CONHECER do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, com determinação ao juízo eleitoral a quo.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000004-80.2017.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DR JOSÉ RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ROBERTO GOMES DE LIMA - Advogados do RECORRENTE: CLAUDIMAR
BARBOSA DA SILVA - PR0014562A, ANDERSON FERREIRA - PR48657, JEAN COLBERT DIAS -
PR35230 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 01.12.2022.